Tribunal: TJDFT
Processo: 0716439-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO APARTADO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. CAPACIDADE. PROPORCIONALIDADE. DOCUMENTO NOVO. CONHECIDO. SUSTENTO DOS FILHOS. DEVER COMPARTILHADO POR AMBOS GENITORES. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA.

1. Não se conhece do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento apartado, conforme procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.

2. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de oferta de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido principal e procedente o pedido reconvencional, fixando os alimentos em patamar correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos mensais do autor, deduzidos os descontos compulsórios.

3 Em sede recursal, verificado erro material, o dispositivo da sentença foi corrigido para fazer constar o percentual de 30%.

4. Os alimentos devem ser fixados na proporção da necessidade do alimentando e da capacidade financeira do alimentante, ou seja, atendendo-se ainda à proporcionalidade entre eles (artigo 1.694, §1o, do Código Civil), sendo que ambos os pais devem contribuir para a manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem (art. 1.703 do CC).

5. No caso, conhecido o documento juntado em sede recursal, por se tratar de novo vínculo empregatício do genitor, constata-se que houve majoração da sua capacidade contributiva, não havendo que se falar em redução na prestação alimentícia.

6. O valor fixado para os alimentos é suficiente para suprir as necessidades do alimentando, sem onerar em demasiado o genitor e, ainda, observa a capacidade contributiva de cada responsável, visto que o pai é celetista e a mãe é autônoma, tendo ela afirmado à Defensoria Pública, após a sentença, estar desempregada.

7. A obrigação de prover o sustento dos filhos deve ser compartilhado por ambos os genitores, mas cada qual concorre com a medida de suas possibilidades, mostrando-se razoável a fixação da obrigação alimentícia definitiva no valor equivalente a 30% dos seus rendimentos brutos do genitor, debitados os descontos compulsórios, pois não comprometerá o sustento do alimentante, mas assegurará a contento o custeio de boa parte das despesas do alimentando.

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.